Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747354-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3R CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, RODRIGO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: LM SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos réus contra decisão que, em ação de imissão de posse, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão liminar da autora na posse do imóvel situado na QOF 07, Conjunto 03, Lote 05, Riacho Fundo I/DF, concedendo prazo de sessenta dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação coercitiva, nos seguintes termos: " Conforme relatório de ID 240420443: LM SERVIÇOS LTDA, residente no endereço QN 07, QOF, conjunto 3, lote 6, Riacho Fundo, Brasília/DF, CEP 71.805-776, propôs ação de imissão na posse contra 3R CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA e RODRIGO DIAS DOS SANTOS, residentes no endereço QN 07, QOF, conjunto 3, lote 5, Riacho Fundo I, Brasília/DF, CEP 71.805-776. A parte autora narrou que participou do processo de licitação pública de concessão de direito real de uso – Edital 09/2024, referente ao item 76 do programa Desenvolve-DF, que envolvia o imóvel localizado na QOF QN 07, conjunto 03, lote 05, no Riacho Fundo. A requerida também participou do certame, mas foi vencida, sendo a DROGAEURO LTDA a empresa originalmente vencedora. Contudo, após a desistência da DROGAEURO, a LM SERVIÇOS LTDA, que ficou em segundo lugar, foi convocada para dar seguimento ao processo, apresentando a documentação exigida. A autora sustentou que a empresa requerida 3R CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA e o corréu RODRIGO DIAS DOS SANTOS ocupam de forma ilegal o imóvel, tendo inclusive cercado a área desde janeiro de 2023, instalado oficina mecânica e realizado construções indevidas. A Requerida teria ainda pleiteado preferência de uso, que foi negada em fevereiro de 2025. Em abril de 2025, o Subsecretário da SEDET determinou à DF-Legal que procedesse à desobstrução do imóvel, conforme despacho juntado aos autos. Mesmo assim, a posse do bem permanece em poder dos réus de maneira injusta, segundo alegado pela autora. Adiante, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel pelos réus, com fundamento nos artigos 300 e 311, IV, do Código de Processo Civil. No mérito, requereu a procedência da ação para que fosse imitida na posse do imóvel descrito. Também pediu a condenação da parte ré ao pagamento de taxa de ocupação no valor equivalente a 1% do valor do imóvel e de indenização por perdas e danos no valor de R$ 20.000,00, valor este arbitrado por estimativa ante a impossibilidade de mensuração exata sem acesso à posse. Custas recolhidas no ID 233659857. Após determinação de emendas, o autor demonstrou que o Conselho de Gestão de Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF, em 30/05/2025, nos termos do Decreto n.o 46.900/2025, que regulamenta as Leis Distritais n.o 3.196/2003, 3.266/2003, 4.169/2008, 4.269/2008, 6.035/2017, 6.251/2018, 6.337/2019, 6.468/2019, 7.153/2022 e 7.131/2023, deferiu o Projeto de Viabilidade Simplificado - PVS da autora, a ser realizado no imóvel LOTE 5, CONJUNTO 3, QN 7, RIACHO FUNDO/DF, pelo período de 10 anos, com prazo de carência de 12 meses. Após, o processo foi encaminhado para a TERRACAP, a fim de que fosse assinada a escritura de concessão do direito real de uso do imóvel (ID 239275404). Em seguida, o autor demonstrou que a TERRACAP homologou esse PVS e autorizou a celebração da escritura pública de concessão de direito real de uso (ID 240051522). Acrescento que no ID 240420443 foi determinada a juntada da escritura pública de concessão de direito real de uso, emitida pela TERRACAP, além do recolhimento das custas complementares. Manifestação do autor no ID 243127512. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A ação de imissão de posse tem fundamento jurídico positivado, segundo amplamente ensinado pela doutrina, no artigo 1228 do Código Civil. Essa ação possui natureza de ação real, uma vez que a causa de pedir (fundamento) é a propriedade e o direito de sequela que lhe é inerente, ou seja, a finalidade desta ação é a posse fundamentada no domínio. O proprietário dela se vale para adquirir a posse que nunca teve, reclamando o bem que lhe pertence, o que demanda elementos probatórios em relação ao domínio. Analisando a documentação acostada, verifico a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. O direito do autor vem amparado por prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, consistente na Decisão de ID 240051522, na qual consta o registro da referida aquisição pela parte requerente pelo período de dez anos. Com efeito, a parte autora, dispõe desta ação para adquirir a posse que nunca teve. A documentação colacionada é, a priori, meio comprobatória da aquisição do imóvel, o que permite presumir que a aquisição se deu de boa-fé, atraindo a probabilidade do direito autoral. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino a imissão do autor na posse do pavimento superior do imóvel localizado na QOF QN 07, conjunto 03, lote 05, no Riacho Fundo. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel objeto da lide, sob pena de desocupação coercitiva.” Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão de primeiro grau é prematura e desconsiderou fatos relevantes que indicariam vícios no processo licitatório do qual se originou a concessão de direito real de uso em favor da agravada. Alegam que exercem posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel desde 2022, tendo protocolado requerimento de regularização junto à TERRACAP no âmbito do Programa Desenvolve-DF. Argumentam que, no Edital no 09/2024, houve conluio entre as empresas Drogaeuro Ltda. e LM Serviços Ltda., vencedoras do certame, as quais possuem vínculo familiar entre seus sócios, além de tentativa de corrupção e falsificação de documento de desistência da primeira colocada. Informam que há notícia-crime registrada, originando o Processo no 0744316-14.2025.8.07.0001, e procedimento administrativo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, investigando as mesmas irregularidades. Requerem, assim, a suspensão da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários para suspender a decisão que deferiu, em tutela de urgência, a imissão do autor na posse do imóvel situado na QOF 07, Conjunto 03, Lote 05, Riacho Fundo I/DF. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a imissão na posse constitui instrumento jurídico destinado a assegurar ao proprietário ou ao titular de direito real o ingresso na posse do bem que nunca deteve, com fundamento em título legítimo e regularmente constituído. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha." Em cognição sumária, o agravado demonstrou ser o legítimo titular do direito real de uso sobre o imóvel em que se pretende a imissão na posse. O bem foi objeto de licitação promovida pela TERRACAP no âmbito do Programa Desenvolve-DF, procedimento que, a princípio, ocorreu de forma regular, com homologação do resultado e autorização para celebração da escritura pública de concessão de direito real de uso, posteriormente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 240051522, origem). Os agravantes afirmam que o procedimento licitatório, Edital no 09/2024, teria sido marcado por conluio entre as empresas Drogaeuro Ltda. e LM Serviços Ltda., vencedoras do certame, além de tentativa de corrupção e falsificação de documentos, o que tornaria inválida a concessão do direito real de uso em favor da agravada. Apontam, ainda, que tem direito de preferência sobre o imóvel e que exercem posse legítima e de boa-fé desde 2022. Entretanto, a ação de origem versa sobre imissão na posse, cujo fundamento jurídico é o direito de propriedade ou, no caso, o direito real sobre o imóvel. As questões relativas à suposta fraude e à preferência de uso são objeto de discussão no processo n. 0705953-04.2025.8.07.0018, em que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos da autora, ora agravante. Na sentença, embora pendente de análise recurso de apelação, reconheceu-se a inexistência de direito de preferência e a ausência de demonstração de fraude ou conluio entre os participantes do certame. Assim, tais alegações não podem ser novamente apreciadas no âmbito da ação de origem ou neste agravo de instrumento, tampouco revelam probabilidade de êxito do direito invocado pelo agravante. Ainda que exista inquérito penal em trâmite (n. 0744316-14.2025.8.07.0001), destinado a apurar eventual crime de frustração do caráter competitivo de licitação, não há, até o momento, qualquer decisão judicial ou administrativa que reconheça a ocorrência de irregularidade capaz de invalidar o procedimento licitatório. Ao contrário, o Tribunal de Contas do Distrito Federal homologou a LM Serviços Ltda. como vencedora do edital e reconheceu a legitimidade de sua proposta. Assim, enquanto não houver demonstração inequívoca de fraude ou má-fé por parte dos agravados, deve-se garantir a imissão na posse àquele que, a princípio, participou regularmente do certame e teve seu direito reconhecido pela Administração Pública. A inexistência, até o momento, de decisão que reconheça a nulidade do processo licitatório afasta a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não há razão para obstar a imissão na posse do imóvel pelo agravado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w